Tribunal: STF
Processo: HC 239216
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Adriana Ferreira Siqueira contra decisão de Ministra do Superior Tribunal de Justiça.



    Depreende-se dos autos que a paciente foi pronunciada pela suposta prática do crime versado no artigo 121, § 2º, inciso III, e no artigo 211, ambos do Código Penal.



    Neste writ, ressalta-se, em síntese, a nulidade do processo porque inobservado o comando constitucional, a partir do qual o acusado deve ser informado acerca do seu direito de permanecer em silêncio, ainda que mediante interrogatório informal realizado por policiais.



    Anota-se a designação de Sessão do Júri para o dia 26/3/2024 (terça-feira), reafirmando que “a Paciente não foi advertida de seu direito ao silêncio e ainda foi induzida a confessar a prática delitiva.”



    Ao final, requer-se a concessão da ordem em caráter liminar:



    “apenas e tão somente para determinar a suspensão do curso da Ação Penal até o julgamento do mérito do presente writ, sobrestando-se, especialmente, o plenário designado para o próximo dia 26.03.24,”



    No mérito, para declarar-se a nulidade do interrogatório informal, “bem como de todas as provas dele derivadas, nos exatos termos do art. 157, caput e §1º, do Código de Processo Penal.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a síntese da decisão questionada, na parte que interessa à controvérsia:



    Para conhecer da controvérsia apresentada neste writ, mostra-se necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento incompatível com a estreita via do habeas corpus. 



    Além disso, a concessão de ofício da ordem, nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, depende da existência de flagrante ilegalidade, situação que não se verifica de plano na hipótese dos autos, conforme se obtém da fundamentação lançada na origem (e-STJ fls. 28-31): 



    “Salienta-se, ademais, que a entrevista policial não constitui interrogatório formal e, dessa forma, não deve ser tratada como tal. 



    Outrossim, importante ressaltar que, de acordo com o termo de interrogatório da Paciente no Distrito Policial (fls. 08/10 dos autos principais), a acusada fora “cientificada pela Autoridade Policial quanto aos seus direitos individuais constitucionalmente previstos, em especial os de receber assistência de familiares ou de advogado que indicar, de não ser identificado criminalmente senão nas hipóteses legais, de ter respeitadas suas integridades física e moral, de manterse em silêncio e/ou declinar informações que reputar úteis à sua autodefesa, de conhecer a identidade do autor de sua prisão e, se admitida, prestar fiança, se o caso for”. Além disso, a Paciente prestou tal depoimento na presença de sua filha, que contava com 20 anos de idade, e na presença de sua irmã, que contava com 41 anos de idade, sendo certo que ambas assinaram o termo de interrogatório juntamente com a Paciente. 



    (...) 



    De fato, mesmo que comprovadas, as supostas ilações extraídas da prova extrajudicial inquinariam apenas um ato praticado no inquérito, qual seja o momento da prisão em flagrante, sem que, contudo, se cogite da contaminação de outros atos havidos na fase policial e, muito menos, na fase judicial.



    (...)



    Ou seja, mesmo que dado por nula confissão extrajudicial, certo é que, como destacou a corte de origem, a paciente confessou a autoria em sede policial e judicial, inexistindo, "in casu", indicação de qualquer prejuízo que o ato que se pretende ver nulificado tenha causado à defesa.”(doc. 21)



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:  



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, restando prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente